Tribunal: TJSP
Processo: 1013200-68.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Alegação de cerceamento de defesa – Indeferimento de prova testemunhal – Inocorrência – Suficiência da prova pericial - Perícia odontológica inconclusiva quanto à existência de requisitos para a responsabilização

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Alegação de cerceamento de defesa – Indeferimento de prova testemunhal – Inocorrência – Suficiência da prova pericial - Perícia odontológica inconclusiva quanto à existência de requisitos para a responsabilização do réu quanto à existência danos causados a autora por seus profissionais – Esclarecimentos periciais de que o procedimento adotado não obedeceu a boa prática odontológica – Deve a consumidora ser indenizada em valor condizente e proporcional ao caso concreto – Redução do "quantum" indenizatório de R$30.000,00 para R$5.000,00 – Sentença parcialmente reformada - DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.